Tribunal: TJES
Processo: 0013897-59.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013897-59.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HENOCH DE SOUZA PEREIRA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013897-59.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: HENOCH DE SOUZA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da r. decisão de fls. 450/450-v, prolatada pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0012234-80.2018.8.08.0035, que revogou a prisão preventiva de
HENOCH DE SOUZA PEREIRA,
aplicando ao acusado medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, concernentes no comparecimento ao cartório daquele juízo no prazo de dois dias após ser libertado, a fim de informar seu endereço e ocupação, bem como proibição do manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato deva dela permanecer distante (mormente as testemunhas arroladas na denúncia).

O Órgão Ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, ao apresentar razões recursais às fls. 460-v/462, pugnou pela manutenção da prisão preventiva do ora recorrido, sob o argumento de que estariam presentes os “requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e a consequente necessidade de manutenção da custódia cautelar, uma vez que fica demonstrada a reiteração criminosa e periculosidade do agente (vide documentos de fls. 231, 232 e 237), sendo necessária a retirada cautelar do acusado do convívio social, para garantia da ordem pública.”

Em contrarrazões ofertadas às fls. 471/475,
HENOCH DE SOUZA PEREIRA
requereu o improvimento do recurso.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, a Magistrada
a quo
proferiu Decisão à fl. 477, mantendo o
decisum
objurgado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id 2467265, opinou pelo provimento do recurso, restabelecendo a prisão preventiva do ora recorrido.

Cópia da sentença de pronúncia juntada no id 2592331.

É o relatório.

Inclua-se em pauta oportunamente.

Vitória, 06 de junho de 2022.

D
ES
EMBARGADOR

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
No mesmo trilho adotado pela Relatoria, CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de decretar a prisão preventiva do recorrido
HENOCH DE SOUZA PEREIRA
, nos autos da Ação Penal nº 0012234-80.2018.8.08.0035.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da r. decisão de fls. 450/450-v, prolatada pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0012234-80.2018.8.08.0035, que revogou a prisão preventiva de
HENOCH DE SOUZA PEREIRA,
aplicando ao acusado medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, concernentes no comparecimento ao cartório daquele juízo no prazo de dois dias após ser libertado, a fim de informar seu endereço e ocupação, bem como proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato deva dela permanecer distante (mormente as testemunhas arroladas na denúncia).

Infere-se dos autos que a denúncia de fls. 02/03-v, ofertada em face do ora recorrido e de Mateus Freitas Amorim, narrou, em resumo, que no dia 17 de dezembro de 2017, na Rua São Cristóvão, nº 70, tendo como ponto de referência a Igreja Católica, no bairro Vale Encantado, no município de Vila Velha, Mateus agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Vitor Lopes da Conceição, vulgo “Vitinho”, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 33, sendo que o objetivo de matar somente não foi alcançado por motivos alheios a vontade do agente, haja vista que a vítima, mesmo atingida, correu e conseguiu se desvencilhar dos demais disparos, sendo prontamente socorrida e levada ao hospital.

Consta também da denúncia que, no dia do crime, a vítima seguia em direção ao posto de gasolina no bairro Vale Encantando, pilotando, sozinho, o seu ciclomotor “Shineray”, a fim de abastecê-lo. Ocorre que, quando estava chegando ao local, a vítima avistou os denunciados e o adolescente Gabriel, sendo que Mateus, sem nada dizer, passou a efetuar disparos contra a vítima. Ato contínuo, o ofendido mesmo ferido desceu do seu ciclomotor e passou a correr pedindo ajuda, momento em que foi socorrido pelo seu pai que o levou para o hospital no próprio carro.

O ora recorrido
HENOCH
concorreu para com o crime, pois, compartilhando do intuito homicida, acompanhou o outro denunciado, dando-lhe cobertura, restando também comprovado que os denunciados corromperam o menor de 18 anos, Gabriel dos Santos Koski, vulgo ‘Toitim’, para a prática do homicídio.

Desta forma, ante a prática dos fatos supramencionados, o recorrido foi denunciado nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como nas iras do artigo 244-B, do Ecriad.

Sob este enfoque, importante ressaltar que no curso do inquérito policial, em 04 de maio de 2018, foi decretada a prisão temporária dos denunciados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que a custódia do recorrido se deu somente em 27/12/2018, tendo esta sido prorrogada, por meio de decisão proferida em 22/01/2019.

Posteriormente, no momento do recebimento da denúncia, em 22/02/2019 (fls. 218/219-v), o magistrado
a quo
converteu a prisão temporária de Henoch em preventiva, bem como decretou a custódia cautelar de Mateus, sob os fundamentos de garantia da instrução processual e da ordem pública.

Tal decisão foi mantida em 22/03/2019 (fls. 292/293), em 18/09/2019 (fl. 355-v), 12/03/2020 (fls. 399/399-v), 24/04/2020 (fls. 401) e, ainda, em 24/11/2020 (fls. 423/424).

Na sequência, após novo pedido da Defesa, a Magistrada
a quo,
em 18/05/2021 (fls. 450/450-v), revogou a custódia preventiva do recorrido, determinando o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, manifestando-se nos seguintes termos:

“Considerando o lapso temporal transcorrido desde a época dos fatos – 17/12/2017, tenho que não se justifica seja acusado Henoc mantido no cárcere, sendo que o mandado de prisão foi cumprido três dias após o oferecimento denúncia que se deu em 22/02/2019.

Entendo, pois, não subsistirem os motivos do decreto prisional, pelo que o revogo, determinando a imediata expedição de alvará de soltura.

Aplico ao acusado as seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: 1. comparecimento ao cartório deste juízo no prazo de dois dias após ser libertado, a fim de informar seu endereço e ocupação e, 2. proibição do manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato deva dela permanecer distante (mormente as testemunhas arroladas na denúncia). Deverá, ainda, o acusado, apresentar ao cartório documento original hábil a demonstrar a correta grafia do nome.

Quanto ao acusado Matheus, por estar com paradeiro ignorado, tendo sido citado pela via editalícia - fls. 402, mantenho o decreto prisional em seu desfavor.”

Sob essa perspectiva, o Órgão Ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, ao apresentar suas razões recursais, pugnou pela manutenção da prisão preventiva do ora recorrido, sob o argumento de que estariam presentes os “requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e a consequente necessidade de manutenção da custódia cautelar, uma vez que fica demonstrada a reiteração criminosa e periculosidade do agente (vide documentos de fls. 231, 232 e 237), sendo necessária a retirada cautelar do acusado do convívio social, para garantia da ordem pública.”

Em contraposição, a defesa aduziu que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do recorrido. Além disso, especificamente acerca da ausência de indícios suficientes de autoria, afirmou que “o alegado pelo
parquet
não faz sentido, visto que conforme a própria narrativa fática acostada na denúncia, os denunciados estavam caminhando pela rua no momento em que a vítima passava com a sua motocicleta, momento em que o executor efetuou os disparos. Portanto, os acusados não foram atrás da vítima, mas ela estava passando na rua no mesmo momento que eles. Sendo assim, como que o acusado Henoch teria dado cobertura ao executor?”

Feita esta breve introdução, vê-se que o ponto nodal para o deslinde da
quaestio
é saber se, de fato, permanecem hígidos os requisitos descritos no mencionado no artigo 312, do Código de Processo Penal, para que se possa promover a cassação da decisão ora impugnada, que concluiu por revogar a prisão preventiva de Henoch.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, e os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, embora tenha a Magistrada
a quo
, com base em seu livre convencimento motivado, adotado o entendimento de impossibilidade da manutenção da prisão preventiva ante o reconhecimento do excesso de prazo da custódia, entendo de forma diversa, ou seja, que há sim elementos nos autos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do recorrido.

Isso porque, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no art. 313, I, do CPP, por ter o delito de homicídio duplamente qualificado tentado, pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo que sobressai a comprovação da necessidade da segregação cautelar, ressaltando que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, confirmados pela decisão de recebimento de denúncia e, recentemente, pela sentença de pronúncia, proferida no último dia 10 de maio (id 2592331), que concluiu por pronunciar “os réus HENOCH ou ENOCH DE SOUZA PEREIRA e MATEUS FREITAS AMORIM pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (c/c 29, no caso de HENOCH), ambos do Código Penal, e no 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.”

Especificamente no tocante à autoria, restou assim consignado no referido
decisum:

“Interrogado somente na fase inquisitorial (fls. 65 e verso), o acusado MATEUS negou o envolvimento no crime, do qual teria tomado conhecimento por meio de aplicativo de mensagens. Segundo ficou sabendo, os autores seriam traficantes do bairro Rio Marinho. Afirmou conhecer a vítima e que, embora já tivessem traficado drogas para grupos diferentes, não tinha rivalidade. Disse ainda conhecer o corréu ENOCH e o menor Gabriel, vulgo ‘Toitim’.

HENOCH, por sua vez, às fls. 206-7, afirmou que “já ouviu falar de um Vitinho do Vale Encantado”, com quem não possuía inimizade. Disse, ainda, conhecer “de vista” o menor Gabriel, vulgo “Toitim” e, em relação ao acusado MATEUS, confirmou conhecê-lo desde a infância
. Asseverou desconhecer a ocorrência do crime sob investigação e negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Em Juízo (mídia de fl. 510), o acusado
negou a prática do crime e disse não saber o motivo pelo qual está sendo acusado. Na oportunidade,
comentou ter participado do tráfico de drogas, enquanto adolescente
.

A testemunha PC ERILDO ANTÔNIO ROSI
, responsável pela investigação, declarou durante a instrução processual, fls. 363-4, que se recordava dos fatos e que interrogou a vítima, a qual afirmou que foi abordado pelos acusados e pelo menor, tendo sido MATEUS o autor dos disparos, cuja motivação estaria ligada ao tráfico de drogas.
Por fim, acrescentou o declarante que, ao abordar o acusado HENOCH em sua residência, este se evadiu do local, pulando o muro.

Ouvida perante a autoridade policial, fls. 31 e verso, a vítima VITOR afirmou que o autor da tentativa de homicídio por ele sofrida foi o acusado MATEUS, o qual estava acompanhado de Gabriel, vulgo “Toitim” e do corréu HENOCH, dos quais já foi aliado
.
Durante suas declarações, a vítima deu detalhes do fato, descrevendo a arma usada, a quantidade de disparos realizada, afirmando ter ouvido Gabriel dizer “pega ele, pega ele”

Além disso, acrescentou que se MATEUS tivesse logrado êxito em assassiná-lo, receberia como prêmio a arma utilizada (pistola Taurus, calibre .380, cromada). Nesse sentido, afirmou que os mandantes do crime seriam os irmãos Giovani e Richardson. Derradeiramente, confirmou fazer parte do movimento do tráfico de drogas da região do Vale Encantado, o qual seria liderado por “Léo Doido”.

Ao ser inquirida em Juízo (mídia de fl. 510), a vítima confirmou conhecer os acusados, com os quais, inclusive, teve convivência. No entanto, retirou a acusação feita contra os réus, asseverando que, enquanto estava apreendido, teria sido coagido, pelos “meninos do Marcos”, do bairro Rio Marinho, a indicar os acusados como autores do crime. Nesse diapasão, afirmou que, na verdade, não sabe quem praticou os fatos, pois estava escuro e foi tudo muito rápido.

Em alegações finais, o
parquet
destacou que, além das veementes declarações prestadas na esfera policial pouco tempo depois do fato, a vítima teria reconhecido, com absoluta certeza, os acusados por meio de fotografias (fl. 76 e 215). Ademais, a testemunha PC Erildo confirmou as informações prestadas pela vítima
.

Diante desse contexto, o órgão ministerial salienta as contradições dos depoimentos prestados pela vítima, especialmente porque ela mentiu ao dizer que se encontrava apreendido quando prestou as declarações na delegacia, e por essa razão, a alegação de que foi ameaçado para indicar os acusados como autores do fato não se sustenta
.

Diante do exposto, verifica-se que, embora os acusados neguem a prática delitiva, as declarações prestadas pela vítima pouco tempo após a ocorrência do fato mostraram-se coerentes e produziram indícios suficientes em desfavor dos acusados, sobretudo porque, conforme salientado pelo Parquet, não é verdadeira a posterior alegação (trazida em Juízo) de que a vítima estava apreendida por ocasião de seu primitivo depoimento.

Para além, o testemunho do PC Erildo vem a referendar que, segundo o relato da vítima, ambos os acusados e ainda um menor a abordaram, sendo MATEUS o autor dos disparos.

Cumpre salientar que a decisão de pronúncia é ato provisório, não tendo por objetivo tornar certa a responsabilidade do acusado pelos atos praticados, pois nesta fase não vige o princípio
in dubio pro reo
, mas o brocardo de sentido inverso:
in dubio pro societate
, uma vez que as eventuais dúvidas se resolvem em favor da sociedade, bastando ao Juízo de pronúncia a existência de indícios de autoria, o que restou presente no caso em tela.”

Noutro giro, como garantia da ordem pública, deseja o legislador evitar que o agente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso em análise, os elementos indicativos da propensão criminosa podem ser extraídos da decisão suso mencionada. Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública também se encontra demonstrada, principalmente ao se considerar o
modus operandi –
por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima -

e a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo recorrido e por seu comparsa (tentativa de homicídio duplamente qualificado) e que não se consumou porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir do local, evidenciando a sua periculosidade social, elemento idôneo nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para justificar a custódia cautelar. Nesse sentido:

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o recorrente teria efetuado diversos disparos, atingindo a vítima, que ficou paraplégica. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 648.071; Proc. 2021/0057712-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime, pois o recorrente, supostamente, tentou matar a vítima com golpes de facão, tendo se evadido do distrito da culpa. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AGR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). [...] (STJ; AgRg-RHC 151.217; Proc. 2021/0241310-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Em situação semelhante, colaciono o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, principalmente quando evidenciado o modus operandi dos agentes. (...). (TJES; HC 0011064-76.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 15/09/2021).

Logo, tendo em vista a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente, somado ao sério e concreto risco de reiteração delitiva, verifico que a sua custódia cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, devendo ser reformada a decisão da MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

E não é só. Destaco, ainda, o seguinte trecho do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que revela o fato de o ora recorrido responder a outra ação penal. Senão vejamos:

“Desse modo, constato que a prisão preventiva será justificada também nos moldes do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública e assegurar a higidez da instrução processual penal, considerando presente os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, estando presente a gravidade do crime, além do histórico criminal que o ostenta, de modo que evidencia a periculosidade do Paciente na sociedade.

Verifica-se que o Recorrido responde uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (proc. nº 0022812-73.2016.8.08.0033), conforme fl. 241 dos autos principais (ID 2300952)
.

Defronte tais elementos, há fundamentos plausíveis e motivos suficientes que autorizam a decretação da prisão preventiva de Henoch, na necessidade de garantir a ordem pública, vez o
modus operandi
e para assegurar a higidez da instrução processual penal, de modo a impedir novas infrações.”

Nesse contexto, imperioso relembrar que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

Ressalte-se, por oportuno, que os tempos presentes, plenos de violência e violações frequentes, reclamam e exigem, dos Poderes constituídos, especial consideração e redobrada atenção com a segurança coletiva e com o bem-estar físico e psíquico da população, cada dia mais traumatizada, estarrecida e perplexa à vista da onda crescente de criminalidade.

Por isso, forma primeira, útil e eficaz de preservar esses direitos primários do homem comum é, sem dúvida, afastar do convívio social, o quanto possível e justo, ainda que por via da custódia preventiva, aqueles que sejam apontados, com significativa credibilidade no apontamento, como autores ou coautores de crimes graves e evidentemente comprometedores da paz, da segurança e do bem-estar de cada um do povo, como sói ocorrer na hipótese em apreciação.

Em arremate, saliento que, quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva, o que ocorre nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das referidas medidas, previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de decretar a prisão preventiva do recorrido
HENOCH DE SOUZA PEREIRA
, nos autos da Ação Penal nº 0012234-80.2018.8.08.0035.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do recorrido
HENOCH DE SOUZA PEREIRA
, brasileiro, natural de Vila Velha/ES, nascido no dia 15/04/1989, CPF n° 134.943.877-45 e RG no. 3364271-ES, filho de Elias Batista Pereira e Ana Maria de Souza Batista, residente na Rua Água Limpa, n° 513, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, observando-se a data limite de 20 (vinte) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão relativo a este processo, nos moldes do art. 3º, inciso XII da Resolução nº 137 do CNJ c/c art. 109, inciso I, do Código Penal e do Ato Normativo Conjunto nº 11/2012 deste e. TJES.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.
Art.
121, §2º, INCISOS I E iv,
c/c art. 14, II, ambos do
CP.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. Registros criminais anteriores.

RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sobressai a comprovação da necessidade da segregação cautelar do recorrido, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, confirmados pela decisão de recebimento de denúncia e, recentemente, pela sentença de pronúncia.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública se encontra demonstrada, principalmente ao se considerar o
modus operandi –
por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima -

e a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo recorrido e por seu comparsa (tentativa de homicídio duplamente qualificado) e que não se consumou porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir do local, evidenciando a sua periculosidade social, elemento idôneo nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para justificar a custódia cautelar.

3.
“(...). 3. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

4.
Recurso ministerial conhecido e provido, a fim de que seja revogada a liberdade provisória do recorrido e restabelecida a sua prisão preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.